Tribunal: TJSP
Processo: 1022009-64.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO - CANCELAMENTO DE VOO - PRETENSÃO DO AUTOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de procedência parcial da pretensão, fundada na culpa concorrente. Inconformismo do autor. Alegação de que o voo que partiria de Maputo para Doha foi cancelado pela ré, obrigando-o a permanecer no local por 8 dias além do programado, gerando

Ementa:
DIREITO CIVIL – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO - CANCELAMENTO DE VOO - PRETENSÃO DO AUTOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de procedência parcial da pretensão, fundada na culpa concorrente. Inconformismo do autor. Alegação de que o voo que partiria de Maputo para Doha foi cancelado pela ré, obrigando-o a permanecer no local por 8 dias além do programado, gerando despesas extraordinárias, inclusive em razão de contaminação por Covid-19. Contestação da ré esclarecedora a respeito da obrigação do autor de apresentar teste PCR Covid-19 ao desembarcar em Doha, feito, no máximo, 72 horas antes da chegada, de onde partiria o voo da etapa final que o traria para o Brasil. Obrigação negligenciada pelo autor. Prova de que providenciou o exame no dia 18 de dezembro de 2021, um dia depois da partida do voo da primeira etapa da volta originariamente contratada. Culpa, em verdade, exclusiva do autor. Sentença, no entanto, que reconhece a culpa concorrente, com a qual a ré se conformou. Solução segundo o que foi sentenciado.

Recurso desprovido.